Tribunal: TJES
Processo: 5022923-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Registro de Empresa; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5022923-29.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TOTAL MIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Total Mix Atacado e Distribuidora Ltda., com fundamento no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, diante da aplicação do Tema nº 660 de Repercussão Geral, fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. A parte recorrente sustentou a inaplicabilidade do referido tema ao caso concreto, argumentando que a norma estadual impugnada seria inconstitucional por não assegurar contraditório prévio à cassação de inscrição estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, decorrente da aplicação de norma estadual (artigo 54-A do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Espírito Santo – RICMS/ES), possui natureza constitucional direta ou se exige, para sua aferição, o exame prévio de normas infraconstitucionais, hipótese em que se configuraria ofensa meramente reflexa à Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A menção, pelo agravante, ao artigo 54-A do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Espírito Santo, como fundamento para sustentar a inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado, evidencia que a controvérsia envolve, em primeiro plano, a interpretação e a aplicação de norma infraconstitucional, sendo inviável o conhecimento do Recurso Extraordinário por configurar ofensa constitucional meramente reflexa.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 748.371 RG/MT (Tema 660), assentou que não há repercussão geral em alegações de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando a controvérsia demandar exame prévio de normas infraconstitucionais.
A jurisprudência da Corte Suprema reconhece que eventual inconstitucionalidade de norma estadual somente pode ser apreciada no Recurso Extraordinário quando não depender de interpretação prévia de regramento infraconstitucional, sob pena de configurar ofensa indireta à Constituição Federal.

O Agravo Interno, por sua natureza, não se presta à reabertura de debate já exaurido em instância anterior, tampouco pode ser utilizado para rediscutir fundamentos rejeitados em decisão de inadmissibilidade, conforme reiterada jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:

1. A verificação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando condicionada à análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, nos termos do Tema 660 da Repercussão Geral.

2. É incabível Recurso Extraordinário cuja pretensão esteja fundada em suposta inconstitucionalidade de norma estadual que requer, para sua aferição, a prévia interpretação de legislação infraconstitucional.

3. O Agravo Interno não se presta à rediscussão de fundamentos já decididos em juízo de admissibilidade, salvo quando demonstrado erro material ou manifesto equívoco na decisão agravada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022923-29.2021.8.08.0024

AGRAVANTE: TOTAL MIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA

ADVOGADO: CÉLIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
TOTAL MIX ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 9729437), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO

(id. 8908551) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID.
6776664
), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do mesmo diploma processual, à luz da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 660.

Em suas razões recursais (id. 7563114), o Recorrente alega a inaplicabilidade do
Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso, tendo em vista que
“matéria atinente a violação da ampla defesa e devido processo legal seria de natureza infraconstitucional apenas se estas estiverem amparadas em dispositivos de norma infraconstitucional, o que não é o caso dos autos”,
porquanto
“a norma estadual citada no recurso extraordinário é inconstitucional e como tal deve ser interpretada conforma a Carta magna, ou seja, para possibilitar o exercício do contraditório antes da cassação da inscrição estadual da Agravante.”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Postas essas premissas, eis o teor da
DECISÃO
agravada (id. 8908551),
ipsis litteris
:

“DECISÃO

TOTAL MIX ATACADO E DISTRIBUIDORA interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 6776664), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 5689952), proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível, cujo decisum conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reformando a SENTENÇA proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela ora Recorrente, para denegar a segurança pleiteada.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO QUE FUNCIONOU NA AÇÃO RESCINDENDA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA CONSTANTE EM NOTA PROMISSÓRIA. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO JÁ NA DEMANDA RESCINDENDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Se a parte requerida não consegue infirmar a presunção de pobreza que decorre da declaração firmada pela parte autora, impõe-se a rejeição da impugnação à gratuidade da justiça.

2. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão (AgInt no AREsp n. 2.038.299/RS). Precedentes do e. TJES em idêntico sentido. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do advogado que patrocinava os interesses da parte requerida acolhida.

3. Ação rescisória fundada na alegação de falsidade de assinatura constante em nota promissória que, em ação de execução, levou à penhora de bem imóvel.

4.Questão alusiva à falsidade que já havia restado preclusa na ação rescindenda e que, por este motivo, não pode ser novamente alegada em ação rescisória. Precedentes

5. Pedido julgado improcedente, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à requerente.

(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100210001093, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 08/03/2023, Data da Publicação no Diário: 13/03/2023)

Opostos Embargos de Declaração, as conclusões foram inalteradas (id. 6154163).

Irresignada, a Recorrente aduz violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sob o fundamento de que “o artigo 54 A do RICMS capixaba estabelece uma série de atos que podem gerar a suspensão da possibilidade de cassação da inscrição estadual da Recorrente, devendo a Autoridade Coatora fundamentar o seu ato em um dos referidos incisos a ponto de possibilitar o direito de defesa da Recorrente”.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do Apelo Extremo (id. 7956640).

Neste particular, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

In casu, conforme infere-se das razões recursais, o próprio Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, se houve vulneração ao rito previsto no RICMS Estadual para, a procedimento atinente dispositivo infraconstitucional, no caso, o artigo 966, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Nesse aspecto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”.

Sob esse prisma, alega o Recorrente ser inaplicável o
Tema nº 660, do Excelso Supremo Tribunal Federal
ao presente caso, diante da inconstitucionalidade da norma estadual, que não traz a possibilidade de defesa da Agravante antes da cassação da sua inscrição estadual.

A despeito da aludida irresignação, verifica-se que aferir a alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão do rito previsto no RICMS Estadual requer, necessariamente, a análise da legislação infraconstitucional, conforme já decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal de Justiça,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL
. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, implica análise da legislação infraconstitucional local (Súmula 280/STF), bem como no reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015". (ARE 1.004.135-AgR/SP, Rel. Min. roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017)

Nesse contexto, não merece reparo a
DECISÃO
objurgada ao considerar que
“conforme infere-se das razões recursais, o próprio Recorrente evidencia a necessidade de se perquirir, primeiramente, se houve vulneração ao rito previsto no RICMS Estadual para, a procedimento atinente dispositivo infraconstitucional, no caso, o artigo 966, do Código de Processo Civil, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.
” (Tema 660).

A propósito, confira-se a Ementa do referido precedente vinculante:

EMENTA: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.

Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.

Rejeição da repercussão geral.
(
STF,
ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Por derradeiro, cumpre rememorar que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema 660, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, c/c artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso de agravo interno
, nos termos do
art. 932, inciso III c/c art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 14 a 23.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho a relatoria.

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 14.04 a 23.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.